Tribunal: CARF
Processo: 15504.723875/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALEGADA ISENÇÃO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O reconhecimento da isenção em ação judicial, com sentença transitada em julgado, requer o reconhecimento do direito à isenção

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723875/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.797 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
EDUARDA QUARESMA LANNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ALEGADA
ISENÇÃO.
RECONHECIMENTO
EM
AÇÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”. O reconhecimento da isenção em ação judicial, com sentença
transitada em julgado, requer o reconhecimento do direito à isenção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723875/2019-06
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.797 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723875/2019-06

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do
Imposto a restituir declarado de R$ 8.886,87 para Imposto a pagar de R$ 6.955,15. O
Imposto a pagar foi acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A infração foi descrita pela autoridade fiscal nos seguintes termos:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$.57.607,36, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de
Renda.
Valor omitido: R$57.607,36; recebidos da fonte FRGPS, indevidamente declarados
como Isentos por Moléstia Grave. A legislação tributária prevê que o laudo médico deve
ser emitido por SERVIÇO MÉDICO OFICIAL da União, dos Estados ou dos
Municípios. O laudo apresentado foi emitido por perito judicial, no âmbito do processo
0025654-74.2017.4.01.3800; contudo, foi indeferida antecipação de tutela e não foi
apresentada sentença transitada em julgado garantindo à contrib. a isenção de I.R.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Tributável
Recebido
Rendimento
Tributável
Declarado
Rendimento
Indevidamente
Declarado como
Isneto e/ou Não-
Tributável
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
16.727.230/0001-97 -
FUNDO DO REGIME
GERAL DE
PREVIDENCIA
SOCIALO (ATIVA)

656.802.276-49
57.607,36
0,00
57.607,36
0,00
0,00
0,00
TOTAL
57.607,36
0,00
57.607,36
0,00
0,00
0,00
A contribuinte foi notificada em 17/06/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 16/07/2019, ela apresentou impugnação, na qual alega, em
síntese:
- É inverídica a informação que consta na Notificação de Lançamento de que não houve
retenção do Imposto pelo Fundo do Regime Geral da Previdência Social - FRGPS.
- O caso é de pedido de restituição de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
cujo procedimento adequado é a retificação da Declaração de Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas - DIRPF, como efetuado pela impugnante.
- Não cabe o lançamento de multa de ofício e juros de mora, que somente são devidos
em caso de ausência de pagamento ou ausência de declaração, o que não ocorreu. O
Imposto foi pago/retido na época própria.
- A contribuinte não pode ser punida por pedir restituição na forma estabelecida pela
Receita Federal do Brasil, sendo-lhe imposto pagamento em duplicidade (bis in idem),
com multa de ofício e juros de mora. O máximo que poderia ser feito era ser negada a
restituição pleiteada. "... comprovado o efetivo recolhimento do imposto na fonte,
através de cada pagamento realizado pela fonte pagadora, tratando-se o presente caso
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.797 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723875/2019-06

apenas de um pedido de restituição, não há que se falar de pagamento novamente do
imposto, multa de ofício bem como juros de mora, situação que somente são permitidas
caso o imposto não seja pago e declarado".
- A impugnante é aposentada por tempo de contribuição desde 11/08/2016. Em
04/2011, foi diagnosticada com neoplasia maligna (Classificação Internacional de
Doenças - CID 50), conforme laudos em anexo, inclusive o laudo pericial da Justiça
Federal.
- A impugnante foi orientada no setor de consultas do CAC que o laudo pericial judicial
era suficiente para comprovar o seu direito à isenção. Retificou a declaração, sabendo
que cairia na malha fina, quando poderia apresentar o laudo e os demais documentos.
Mesmo tendo procedido como orientada pela Receita Federal do Brasil, a contribuinte
foi surpreendida com a informação do Auditor Fiscal de que o laudo não tinha validade.
- Na ação judicial (Processo no 0025654-74.2017.4.01.3800), o Juiz determinou que a
União, pela Receita Federal, procedesse à revisão das declarações de ajuste prestadas
pela impugnante a partir de 11/08/2016. A própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN emitiu a Nota PGFN/CRJ No 863/2015, no sentido de não se realizar
recurso, devendo o processo apenas aguardar alguns dias para o trânsito em julgado.
Não bastasse o efetivo pagamento do Imposto sobre a Renda, que já é suficiente para
que o lançamento seja anulado, a decisão judicial favorável reforça o direito da
impugnante à aprovação da DIRPF retificadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, com dispensa de ementa
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
d) aplicação indevida da multa de ofício em razão do pagamento comprovado do
tributo devido
e) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.797 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723875/2019-06

O acórdão recorrido manteve o lançamento, sob a seguinte fundamentação, grifo
nosso:

2 Análise da Parte Impugnada Conhecida
A contribuinte alega que o Auditor Fiscal não considerou retido o Imposto incidente
sobre os rendimentos controvertidos, recebidos do FRGPS. Houve, na verdade, um
equívoco na sua interpretação do lançamento. O que a autoridade fiscal fez foi lançar
como tributáveis os rendimentos provenientes dessa fonte pagadora, os quais haviam
sido declarados pela contribuinte como isentos por moléstia grave.
O valor do IRRF sobre a omissão lançada consta como 0,00 porque, mesmo que os
rendimentos tivessem sido considerados isentos, o IRRF correspondente seria passível
de compensação. O valor retido pode sempre ser compensado pela contribuinte,
independentemente de os rendimentos serem tributáveis ou isentos. Assim, o valor
retido foi considerado no cálculo que resultou no lançamento, mesmo não constando no
texto da Notificação de Lançamento que descreve a infração apurada. Esse fato é
facilmente verificado na página 4 da Notificação de Lançamento, no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, linhas 8 e 9. No "Total de Imposto Pago Declarado
(Ajuste Anual + RRA)" está somado o IRRF relativo à fonte pagadora FRGPS e na
linha para "Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)" consta 0,00. Uma vez que o
IRRF já constava na Declaração, não foi modificado pela autoridade fiscal.
Com respeito ao lançamento de multa de ofício e juros de mora, inicialmente devem ser
salientados os efeitos da DIRPF retificadora. A Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
dispõe:
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de sua
apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente de
autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o
caso; e GRIFEI
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Assim, uma vez enviada a declaração retificadora, é esta a declaração válida e que é
analisada pela autoridade fiscal. Com base na última declaração apresentada, o Auditor
Fiscal entendeu que a contribuinte não tinha direito à isenção por moléstia grave
declarada e lavrou a Notificação de Lançamento. De acordo com o art. 63 da Lei no
9.430/1996, somente se a exigibilidade tiver sido suspensa na forma do art. 151, IV e V,
do Código Tributário Nacional - CTN não cabe o lançamento de multa de ofício.
O simples ajuizamento de ação judicial não tem como consequência a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Segundo relatado pelo Auditor Fiscal, não foi
concedida a antecipação de tutela na ação judicial em questão. No momento da lavratura
da Notificação de Lançamento, não havia ainda sido proferida a sentença de primeiro
grau e não havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Logo, o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora estava em consonância com
a legislação. Observo que nesse raciocínio me abstenho de analisar se havia ou não
isenção e imposto a pagar, já que não se pode aqui conhecer da matéria levada ao Poder
Judiciário.
Vale ressaltar, ainda, que somente se houver reversão da decisão judicial a multa de
ofício e os juros de mora serão cobrados, juntamente com o principal. Se a decisão
judicial de primeira instância for mantida, a Notificação de Lançamento será cancelada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.797 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723875/2019-06

Dessa forma, não pode ser acatada a impugnação.
3 Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de:
I) não conhecer da impugnação, na parte em que versa sobre o mesmo objeto da ação
judicial;
II) julgar improcedente a impugnação, na parte conhecida, que diz respeito ao
lançamento de multa de ofício e juros de mora, os quais, contudo, somente serão
cobrados se houver reversão da decisão judicial de primeira instância.
Quando a discussão do crédito tributário findar na esfera administrativa, o processo
deve ser encaminhado à unidade responsável por acompanhar o andamento das ações
judiciais, para as providências cabíveis.

Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte obteve sentença judicial
transitada em julgado, de declaração de não-incidência de imposto de renda sobre os valores
recebidos pela mesma, a título de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/177.764.391-
8, desde a sua concessão (11/8/2016) (fls. 160/172).
Verifica-se que restou documentalmente comprovado que a contribuinte é
portadora de doença grave, estando suprida a exigência para isenção dos proventos de
aposentadoria. Portanto, estando comprovada a doença grave e tratando-se de rendimentos de
aposentadoria, afasta-se a omissão de rendimentos objeto do lançamento fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 179
DF CARF MF
Original